Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706956-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LAERCIO PERRUTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0745522-34.2023.8.07.0001, ajuizada em face de LAÉRCIO PERRUTE DA SILVA, manteve decisão anterior que determinava fosse apresentada notificação extrajudicial válida, nos seguintes termos: 1. Em que o esforço argumentativo da parte autora, não verifico a presença de elementos hábeis a elidir a decisão de ID no 184296145, motivo pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Ademais, acaso o resultado da decisão não conduziu ao resultado esperado, deverá a parte irresignada fazer uso do recurso próprio. 3. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, apresente notificação extrajudicial válida, pois a notificação de ID no 177130287 é insuficiente, eis que o requerido sequer foi procurado, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento (ID 53970672), a parte requerida, ora agravante, pleiteia, preliminarmente, a concessão da antecipação da tutela, para que seja reconhecida "a validade da notificação enviada para o endereço contratual e do Protesto do Contrato” (p. 11). No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido regularmente (ID 56126032). Instado a esclarecer acerca de contra qual decisum se insurgia (ID 56338107), ante a eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento por não enquadramento das matérias recursais nas restritas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC ou, ainda, pela possibilidade de intempestividade; o banco recorrente quedou-se inerte, conforme atesta a Certidão constante no ID 56756957. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No tocante à decisão de ID 179381123 (autos de origem), que determinou a emenda da petição inicial “para informar o endereço completo da parte requerida, uma vez que o endereço informado no contrato (Q SCLRN 716 716 APT) está incompleto, conforme documento juntado pelo próprio autor” e, no mesmo prazo, fosse apresentada notificação extrajudicial válida; tem-se por inequívoca a intempestividade recursal, pela ocorrência da preclusão temporal. In casu, verifica-se que referida decisão supracitada foi expedida eletronicamente em 24.11.23, tendo sido registrada a ciência, em 4.12.23 (às 08:07:22), por Frederico Alvim Bites Castro. Por sua vez, no dia 22.1.24, a parte autora, ora agravante, compareceu nos autos originários requerendo reanálise do deliberado, conforme se depreende da petição de ID 184296145. Assim, tem-se que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 5.12.23 (terça-feira), terminando em 26.1.24 (sexta-feira) o prazo para manifestação. Ocorre que o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 29.2.2024, sendo, portanto, intempestivo. Lado outro, no que se refere à decisão de ID 184305655 (autos de origem), que, respondendo à petição referenciada, manteve decisão anterior pelos seus próprios fundamentos, ainda que tenha sido proferida em 22.1.24, não consta no rol de decisões agraváveis. Vejamos. Com a sistemática inaugurada pela Lei n. 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil são taxativas. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Cabe destacar que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. E, na hipótese dos autos, a quaestio juris devolvida a reexame pelo Tribunal no agravo de instrumento consiste em considerar notificação extrajudicial não entregue por incompletude no endereço como realizada. Essa matéria, contudo, não está alcançada por qualquer das hipóteses legais, circunstância que torna o recurso inadmissível. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Alexandre Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator